Tribunal: STF
Processo: MS 26795
Classe: MS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-29
Data de publicação: 2011-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM. CONAB. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO SERVIÇO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    Constatação, pelo Tribunal de Contas da União, no exercício de sua competência constitucional, de relevante prejuízo ao erário público, em face do desvio de finalidade na concessão de passagens e diárias a ex-diretores da CONAB, em benefício pessoal desses agentes e em prejuízo do interesse público. 



    Inexistência, nos autos, de documentos que comprovem a necessidade e a justificativa das viagens, usualmente semanais, que incluíam a cidade de origem do agravante. 



    Necessidade de dilação probatória. Inviabilidade do mandado de segurança. 



    Agravo regimental desprovido.